Tribunal: TJMT
Processo: 1006375-59.2024.8.11.0007
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006375-59.2024.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[OSMAR FERRARETTO - CPF: 668.888.169-15 (RECORRENTE), ANA CAROLINA MORAES ABOIN - CPF: 387.232.298-29 (ADVOGADO), RAFAEL MENEQUELLI - CPF: 013.419.922-76 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:

1006375-59.2024.8.11.0007
.

Origem:

JUIZADOS ESPECIAIS DE ALTA FLORESTA-MT
.

Recorrente
:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

Recorrido
:

OSMAR FERRARETTO.

Relator:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:

28 A 30/04/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL
).

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que julgou procedente o pedido inicial para condenar concessionária de energia elétrica ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 4.254,82, e danos morais no valor de R$ 4.000,00, em razão de falha na prestação do serviço consistente em oscilações de tensão elétrica que comprometeram a operação de usina fotovoltaica, acarretando despesas com reparos e aumento no consumo de energia da rede pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se há incompetência do Juizado Especial diante da necessidade de prova pericial; (ii) estabelecer se houve regularidade no procedimento e nas medições realizadas pela concessionária; (iii) determinar se houve ato ilícito; (iv) definir a existência de danos morais indenizáveis; (v) verificar a necessidade de redução do
quantum
indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A rejeição da preliminar de incompetência do Juizado Especial baseia-se na suficiência da prova documental acostada aos autos, que afasta a necessidade de perícia técnica, conforme o art. 32 da Lei no 9.099/95.

A falha na prestação do serviço é caracterizada pela omissão da concessionária em solucionar a oscilação de tensão, obrigando o consumidor a custear reparos e suportar aumento nas faturas de energia elétrica, configurando violação ao art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A responsabilidade da concessionária é objetiva, não tendo sido comprovada excludente de responsabilidade, conforme previsão do § 3o do art. 14 do CDC.

A juntada de telas sistêmicas, consideradas provas unilaterais, é insuficiente para comprovar a regularidade do serviço prestado.

A existência de danos morais é reconhecida diante da comprovação dos transtornos experimentados pelo consumidor e da ausência de resposta adequada às tentativas de solução administrativa, caracterizando dano
in re ipsa
.

A fixação do valor da indenização por danos morais em R$ 4.000,00 observa o método bifásico estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça e atende aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e caráter pedagógico da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A competência do Juizado Especial se mantém quando a matéria controvertida pode ser dirimida por prova documental.

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente por danos materiais e morais decorrentes de falha na prestação do serviço que cause prejuízos ao consumidor.

A juntada de provas unilaterais, sem a devida comprovação de regularidade do serviço, não afasta a responsabilidade do fornecedor.

O dano moral decorrente de falha na prestação de serviço essencial pode ser caracterizado
in re ipsa
, prescindindo de prova específica do abalo sofrido.

A fixação do
quantum
indenizatório por danos morais deve observar a gravidade do dano, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e o caráter pedagógico da medida.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC/2015, art. 373, II; Lei no 9.099/95, arts. 32 e 46; Resolução ANEEL no 1000/2021, art. 2o.

Jurisprudência relevante citada: TJRS, Recurso Cível no 71007204894, Rel. José Ricardo de Bem Sanhudo, j. 31.10.2017; TJMT, Recurso Cível no 014.2010.005.317-3, Rel. Nelson Dorigatti, j. 07.08.2015; STJ, REsp no 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 21.09.2011.

R E L A T Ó R I O

A recorrente busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID 276166867, que julgou
procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento de
R$ 4.254,82 (quatro mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e dois centavos)
, a título de
danos materiais
.

Ainda, condenou a reclamada ao pagamento de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, a título de
danos morais
, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC a partir da publicação do
decisum,
conforme a Súmula no 362 do STJ, até a entrada em vigor da Lei no 14.905/24, quando então deverá incidir a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), que engloba correção monetária e juros de mora.

Em sede recursal, a recorrente alega
:

1)

Preliminar
: Incompetência do Juizado Especial – Necessidade de produção de prova pericial;

2)

Regularidade do procedimento e das cobranças efetuadas pela concessionária;

3)

Ausência de ato ilícito;

4)

Inexistência de danos morais;

5)

Redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões (ID
276166872
), o recorrido, em preliminar, alega ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, refuta os fundamentos lançados na peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, uma vez que as razões recursais não se encontram dissociadas da decisão proferida nos autos.

Ainda
,

rejeito
a preliminar de incompetência do Juízo, porquanto a matéria controvertida não exige a realização de perícia técnica, diante dos documentos costados aos autos.

Ademais, nos Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de prova, desde que legais e legítimos, nos termos do artigo 32 da Lei no 9.099/95.

Segundo consta da petição inicial, o reclamante possui uma usina de distribuição de energia solar em sua propriedade rural.

Assevera que, entre os dias
15 e 19 abril de 2024
, constatou problemas na geração de energia, uma vez que os painéis indicavam irregularidade, sendo que, ao realizar a medição no local, foi verificada a ausência da tensão elétrica adequada.

Diante disso, em
02/05/2024
, entrou em contato com a reclamada, conforme protocolo no
197693937
, tendo recebido, em
10/05/2024
,

e-mail
com o resultado da medicação, o qual indicava normalidade (ID 276166385).

Todavia, em razão da ausência de solução para o problema, realizou novo contato com a empresa reclamada, conforme comunicação no
720245263138455201
, recebendo resposta, em
24/05/2024
,
de que a tensão em ambas as fases estaria correta (ID 276166386).

Em razão disso, o reclamante teve que contratar eletricista, que, juntamente com funcionários da empresa responsável pela usina, efetuou o fechamento e a abertura da chave do transformador para a execução e troca da fiação entre o poste e o padrão, restabelecendo a normalidade da tensão da rede elétrica, conforme documentos e vídeos acostados à exordial.

A reclamada, por sua vez, sustenta que uma equipe técnica foi deslocada até o local e, por meio de medições instantâneas, averiguou as condições de fornecimento no ponto de entrega, não constatando irregularidades em face dos limites permitidos pelo Módulo 8 do PRODIST, em ocasiões distintas.

A magistrada singular
julgou
procedente
o pedido inicial, nos seguintes termos:

(...) Com efeito, em que pese as alegações da concessionária ré, tenho que
o autor comprovou, por meio de documentos, que houve oscilações na tensão elétrica em sua propriedade, bem como falhas na vistoria da concessionária ré, o que obrigou o autor a arcar com despesas para reparo da rede elétrica e manutenção da usina fotovoltaica
(Id n. 162635206, Id n. 162635207, Id n. 162635208, Id n. 162635209, Id n. 162635210, Id n. 162635211, Id n. 162635212 e Id n. 162635213).

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica pelos prejuízos materiais suportados pelo autor encontra respaldo no Código de Defesa do Consumidor e na Resolução no 1000/2021 da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).

Nos termos do artigo 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência de falhas na prestação dos serviços. Para a caracterização do dever de indenizar, basta a comprovação da falha na prestação do serviço, do dano efetivamente sofrido e do nexo causal entre ambos, elementos plenamente demonstrados nos autos.

No presente caso, restou comprovado que
o autor foi compelido a desembolsar a quantia de R$ 2.351,00 (dois mil e trezentos e cinquenta e um reais), correspondente a despesas com a troca do ramal de conexão, serviços de abertura e fechamento da chave do transformador, emenda e deslocamento, além da aquisição de fiação de maior espessura e demais materiais
(Id n. 162635205, Id n. 162635204 e Id n. 162635203).

Importante destacar que
tais serviços dizem respeito à manutenção da rede elétrica até o ponto de conexão, cuja responsabilidade é da concessionária
, conforme previsto no art. 2o, da Resolução no 1000/2021 da ANEEL, que estabelece a obrigação da distribuidora em operar e manter o sistema elétrico até o limite da conexão com o consumidor.

Nesse sentido,
a omissão da ré em ter cumprido com tal obrigação configurou falha na prestação do serviço
, dando causa aos prejuízos suportados pelo autor.

Além das despesas supramencionadas,
o autor também sofreu prejuízos decorrentes do aumento significativo do consumo de energia elétrica nas faturas dos meses de maio, junho e julho de 2024
, que totalizaram R$ 781,30 (setecentos e oitenta e um reais e trinta centavos), R$ 602,26 (seiscentos e dois reais e vinte e seis centavos) e R$ 622,26 (seiscentos e vinte e dois reais e vinte e seis centavos), respectivamente, valores muito superiores à média habitual de R$ 34,00 (trinta e quatro reais). Tais aumentos decorreram da redução da eficiência da usina fotovoltaica do autor, comprometida em razão das oscilações de tensão elétrica, o que o obrigou a consumir maior quantidade de energia da rede pública (Id n. 162635199, Id n. 162635198, Id n. 162635197, Id n. 162635196, Id n. 162635195, Id n. 162635194, Id n. 162635193 e Id n. 162635192).

Diante do exposto,
restam configurados os danos materiais, o nexo de causalidade e a falha na prestação do serviço, impondo-se à concessionária o dever de indenizar o autor pelos prejuízos comprovadamente sofridos
. (...)
(Grifei)

No caso, oportuno esclarecer que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, sendo aplicáveis os preceitos do Código de Defesa do Consumidor.

A responsabilidade da reclamada, como fornecedora de serviços, é objetiva
, nos termos do artigo 14 do CDC, que assim dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
.”

Tal responsabilidade somente é afastada quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, ainda, em caso de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, incisos I e II, do artigo 14 do CDC).

No entanto,

não tendo a prestadora de serviços se desincumbido do ônus da prova que lhe competia
, deve ser responsabilizada objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação dos serviços.

Embora a empresa reclamada tenha alegado
que enviou uma equipe técnica ao local e nenhuma irregularidade foi constatada, não juntou aos autos documentos capazes de comprovar suas alegações, limitando-se a apresentar
telas sistêmicas, que constituem em provas unilaterais e não têm o condão de corroborar suas assertivas
.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. TELEFONIA. SUPOSTA FRAUDE. RESTRIÇÃO CREDITÍCIA. ORIGEM DOS DÉBITOS NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS DA PARTE RÉ.
JUNTADA DE TELAS SISTÊMICAS. DOCUMENTOS UNILATERAIS, DESPROVIDOS DE FORÇA PROBATÓRIA
. ANOTAÇÃO NEGATIVA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS, IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO PARA R$ 6.500,00. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJRS - Recurso Cível No 71007204894, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Julgado em 31/10/2017) (Grifei)

Ademais, os documentos e vídeos anexados à exordial demonstram a realização do serviço de manutenção na rede elétrica, suportado pelo reclamante.

Assim, a demandada não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

No caso, os danos morais restaram configurados, uma vez que o reclamante foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela reclamada,
evidenciado pela ausência de reparo da rede elétrica e de manutenção da usina fotovoltaica
.

Ademais, verifica-se que a parte autora tentou solucionar a questão de forma administrativa junto à demandada, conforme protocolo no 197693937 e comunicação no 720245263138455201, contudo, sem êxito
.

Nesse sentido, a 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a Conclusão no 1, nos seguintes termos:

“O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU

MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
.”
(Destaquei)

A propósito:

ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO ATÍPICO. REGULARIDADE DO MEDIDOR NÃO DEMONSTRADA.
RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS
. NEGATIVAÇÃO DOS DADOS DO CONSUMIDOR.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. A inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da requerente, em virtude da presunção passar a ser favorável a ela.

2. Não se desincumbindo a parte requerida desse ônus, limitando-se a meras alegações desprovidas de suporte probatório, impõe-se a procedência do pedido inicial.

3.
O não atendimento das reclamações administrativas
e a negativação dos dados do consumidor em razão do débito impugnado
revelam descaso da prestadora de serviço e acarretam no consumidor transtornos que ultrapassam a órbita dos meros aborrecimentos cotidianos
.

4. Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 atende às particularidades do caso e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Recurso não provido.
(Recurso Cível no 014.2010.005.317-3, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis do Estado de Mato Grosso, Relator: Nelson Dorigatti, Julgado em 07/08/2015) (Grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, a quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais
), arbitrada a título de
danos morais
, mostra-se adequada ao caso concreto, estando em conforme com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe propiciar enriquecimento indevido, além de atender ao caráter pedagógico da condenação
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra,
a sentença recorrida
, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95
.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, conforme o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025